Tribunal: TJES
Processo: 5015807-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015807-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não vinga a fundamentação da decisão administrativa de que a recorrida teria cometido infração de vantagem excessiva sobre a parte consumidora diante dos valores cobrados na fatura de dezembro/2019.

2. Dos elementos dos autos verifica-se a regularidade da cobrança de energia elétrica impugnada, que apenas teve um aumento pontual em razão de atitude do próprio consumidor, o que evidencia a nulidade da multa administrativa aplicada.

3. Diante da ilegalidade da penalidade aplicada, a procedência da ação é medida que se impõe, sendo certo que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que, “
Conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Precedente TJES.
”
(TJES, Apelação Cível nº
0012607-18.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, Data: 04/Jun/2024)

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5015807-35.2022.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, que julgou procedente a pretensão autoral, anulando a multa imposta em desfavor da autora no Processo Administrativo nº 2020-2049S (F.A. nº 32.001.004.20-0004819).

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) de uma simples análise dos documentos apresentados pelo consumidor em sede administrativa é possível verificar que os valores cobrados na fatura de energia elétrica nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 se mostram muito superiores aos usuais, restando clara a abusividade da cobrança; (b) o fornecedor ofendeu princípios específicos da relação de consumo, considerando a cobrança de valores muito superiores ao habitual, configurando, assim, uma prática abusiva, estatuída no artigo 39, III e V CDC; (c) a infração imputada à apelada foi de fato praticada, tendo o processo administrativo seguido todos os trâmites legais devidos, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na aplicação da punição ora questionada; (d) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/88).

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe,
“[...]o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. [...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Tal como relatado, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão autoral de anulação da multa administrativa aplicada pelo Procon, por concluir, em síntese, que inexistiu vantagem excessiva em desfavor da parte consumidora.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Afinal, não vinga a fundamentação da decisão administrativa de que a recorrida teria cometido infração de vantagem excessiva sobre a parte consumidora diante dos valores cobrados na fatura de dezembro/2019.

Como bem observou a magistrada de 1º grau, “
Como se vê, na petição inicial e no ID 15317303, o medidor de energia elétrica da parte consumidora esteve, por alguns meses, encerrado com grades, impossibilitando a leitura pelo funcionário da EDP S/A. Nesses casos, a Resolução ANEEL nº 414/2010, em seu artigo 87, prevê que, estando inacessível o medidor de energia elétrica, o valor da fatura será calculado por meio das respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento. Por conta disso, até a cessação do impedimento de acesso ao medidor, a energia elétrica da parte consumidora foi faturada dessa forma, gerando cobrança diversa da realidade fática consumida. Quando se voltou a ter acesso ao medidor, a EDP S/A aferiu o consumo real dos meses anteriores, imputando, no mês subsequente, o valor da diferença apurada. Essa atitude está amparada pelo artigo 114, II, da Resolução ANEEL nº 414/10.
”.

Dessa forma, verifica-se a regularidade da cobrança de energia elétrica impugnada, que apenas teve um aumento pontual em razão de atitude do próprio consumidor, o que evidencia a nulidade da multa administrativa aplicada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA PROCON ILEGALIDADE PROVA PRODUZIDA ELIDE A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. No caso, o ato administrativo é ilegal, porquanto lastreado em premissas equivocadas. 3. A prova produzida nos autos elidiu a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, de modo que a sentença deve ser mantida. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001500, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por fim, diante da ilegalidade da penalidade aplicada, a procedência da ação é medida que se impõe, sendo certo que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que, “
Conquanto não seja dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões da Administração Pública, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial excepcional de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que essa intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Precedente TJES.
”
(TJES, Apelação Cível nº
0012607-18.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, Data: 04/Jun/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.